Tribunal: TJSP
Processo: 0004772-07.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal - Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia em geral, da isonomia tributária e da igualdade material - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais referidos - Situação econômica do recorrente considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Decisão que, considerando o não adimplemento da sanção pelo executado, determinou o bloqueio de ativos em nome do ora agravante - Possibilidade de penhora do pecúlio - Exegese dos arts. 168 e 170, ambos da LEP - Penhora limitada a 1⁄4 (um quarto) do valor disponível – Proporcionalidade - Inteligência do artigo 168, inciso I da LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004772-07.2024.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante RICARDO
MAZETTI DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao recurso Defensivo, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
2
VOTO no 11.723
Agravo em Execução no 0004772-07.2024.8.26.0344
Comarca: Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ricardo Mazetti de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da pena de
multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo
1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se
aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública,
não podendo incidir sobre sanções de natureza penal -
Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O
Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento
no sentido de que não se extingue a punibilidade na
hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém
caráter de sanção penal - Inexistência de violação aos
princípios constitucionais da isonomia em geral, da
isonomia tributária e da igualdade material - Pena
pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação
é cogente, em observância ao princípio da legalidade,
não havendo violação aos princípios constitucionais
referidos
-
Situação
econômica
do
recorrente
considerada no cálculo da pena de multa, quando do
processo de conhecimento - Decisão que, considerando o
não
adimplemento
da
sanção
pelo
executado,
determinou o bloqueio de ativos em nome do ora
agravante - Possibilidade de penhora do pecúlio -
Exegese dos arts. 168 e 170, ambos da LEP - Penhora
limitada a 1⁄4 (um quarto) do valor disponível

Proporcionalidade - Inteligência do artigo 168, inciso I
da LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de interposição de recurso de Agravo
em Execução interposto pela Defesa de Ricardo Mazetti de Souza
contra a r. decisão de fls. 21/22, que manteve o prosseguimento do feito
e deferiu a penhora parcial do pecúlio do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
3
Recorreu o agravante pleiteando a cassação da
r. decisão para que seja declarada a cassação da penhora de bens
essenciais a sua subsistência, uma vez que o valor recebido é
impenhorável e que a norma estabelecida no artigo 833 do Código de
Processo Civil tornou inaplicáveis os artigos 168 e 170 da Lei de
Execuções Penais. Assevera que a legislação, em interpretação literal,
não autoriza a destinação do pecúlio para pagamento da multa penal, daí
porque o valor não é penhorável (fls. 01/05).

O recurso foi recebido, sendo oferecidas
contrarrazões (fls. 28/35) e mantida a decisão perante o Juízo da
retratação, subiram os autos (fls. 36).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 49/58).
É o relatório.
No caso em apreço, o agravante foi condenado
além da pena privativa de liberdade ao pagamento de 793 (setecentos e
noventa e três) dias multa, com valor na data da execução
correspondente a R$26.380,47 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais
e quarenta e sete centavos), com sentença transitada em julgado,
iniciando-se a execução da pena, inclusive de multa (fls. 06/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
4
Com efeito, o artigo 51 do Código Penal, com
sua nova redação dada pela Lei no 13.964/19, definiu de forma
inequívoca a competência do Juízo da Vara da Execução Penal para a
execução da pena de multa penal, sendo referida disposição norma de
caráter processual, de modo que possui aplicação imediata, consoante
disposto no artigo 2a do Código de Processo Penal, sem prejuízo da
validade de atos realizados sob a vigência da lei anterior.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, decidiu
que o Ministério Público é principal legitimado para executar a cobrança
da multa pecuniária fixada em sentença penal condenatória e,
subsidiariamente, na sua inércia, em virtude do transcurso do prazo de
90 (noventa) dias, caberá à Procuradoria da Fazenda o ajuizamento da
execução. Portanto, a legitimidade do Ministério Público é principal e,
em caso de inércia, a Procuradoria da Fazenda pode agir.
Nesse sentido:
“Execução penal. Constitucional. Ação direta
de
inconstitucionalidade.
Pena
de
multa.
Legitimidade prioritária do Ministério Público.
Necessidade
de
interpretação
conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
5
XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como
consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável
(90
dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-
se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes
teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes
da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da
ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
6
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF - ADI
3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170, DIVULG 05-08-2019,
PUBLIC 06-08-2019).
De outro lado, não há que se acolher a
alegação de que a presente execução viola os princípios constitucionais
da isonomia em geral art. 5o, caput e inciso I e da isonomia tributária art.
150, inciso II, ambos da Constituição da República, bem assim da
igualdade forçada, uma vez que o valor exigido constitui dívida ativa da
Fazenda Pública Estadual.
Isto porque, como decidido pelo C. STF
no julgamento da ADI 3150, não obstante na execução da multa sejam
aplicadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, subsiste
o seu caráter penal. Nesse contexto, é inconcebível que o Parquet,
legitimado para cobrança da pena de multa, fique adstrito aos termos da
Resolução PGE-21, de 23/08/2017, que regulamenta o artigo 2o da Lei
Estadual de no 14.272/10, a qual é dirigida notadamente ao Poder
Executivo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
7
“Execução penal. Constitucional. Ação
direta de inconstitucionalidade. Pena de multa.
Legitimidade prioritária do Ministério Público.
Necessidade
de
interpretação
conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como
consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável
(90
dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-
se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
8
teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF. ADI
3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/12/2018).
Considerando que as decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade possuem caráter vinculante e erga omnes em relação
aos órgãos do poder judiciário, o C. STJ indicou superação da
jurisprudência anterior.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
9
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA N. 1.519.777/SP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5.o, inciso XLVI, alínea c,
da Constituição da República. 2. À luz do
entendimento consolidado na Corte Suprema,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça posicionaram-se no
sentido de que, uma vez estabelecido o caráter de
sanção penal da multa, não é possível considerar
extinta a punibilidade do agente até que ela tenha
sido adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento
firmado
no
Recurso
Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1858074/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 04/08/2020, DJe 19/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
10
Outrossim, a Lei 13.964/19 manteve o teor do
artigo 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei 9.268/96, ao
considerar a pena de multa como dívida de valor. Acrescentou, somente,
a necessidade de cobrança perante o Juízo das Execuções.
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Portanto, considerando a natureza penal da
pena de multa, reconhecida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade tendo em vista a superação do entendimento anterior
do C. Superior Tribunal de Justiça, forçoso concluir que o
inadimplemento da pena de multa constitui óbice à declaração da
extinção, não importando o valor devido.
Ademais, tendo em vista a recente alteração
legislativa do artigo 51 do Código Penal trazida pela Lei no 13.964/19,
impõe-se a cobrança da reprimenda pecuniária perante o Juízo das
Execuções. No mesmo sentido são as recentes decisões desta C. Sexta
Câmara de Direito Criminal, em Acórdãos da relatoria do Des. José Raul
Gavião de Almeida (AE n.o 9000389-94.2019.8.26.0637), Des. Farto
Salles AE no. 9002860-98.2019.8.26.0050) e Des Ricardo Tucunduva
(AE No 9002937-10.2019.8.26.0050).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
11
Nesse contexto, não há como se dar à multa o
mesmo tratamento de um débito tributário, limitando sua execução pelo
Ministério Público em valores que não ultrapassem 1200 UFESPs. A Lei
Estadual no 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017, são aplicáveis no
âmbito das execuções fiscais promovidas pelos órgãos do Poder
Executivo Estadual, no caso, a Fazenda Pública.
De fato, não há como se equiparar o valor
resultante de uma sanção pecuniária, de caráter obrigatório, e que
conserva sua natureza de pena, com um débito comum da Fazenda
Pública. São institutos inconfundíveis, com reflexos diversos. A pena de
multa não pode ser suspensa, compensada, remida, transacionada, isenta
ou anistiada pelo Juízo, sob pena de violação do princípio de separação
de poderes. A concessão de indulto ou anistia é da competência
exclusiva do Presidente da República (artigo 84, XII, da Carta Magna de
1988), afastando-se a tese Defensiva.
Nesse sentido:
“Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte à
Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não tributárias
inferiores a 1.200 UFESP, não se aplica às sanções penais e tampouco
ao Ministério Público, que não pode ser obstado de exercer as
prerrogativas funcionais previstas na norma do artigo 129, I, da CF/88
(dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de
decisões penais transitadas em julgado), em razão de norma estadual
Decisão judicial que deve ser mantida Agravo desprovido” (AE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
12
0000222-37.2021.8.26.0129, Rel. Des. Otávio Rocha, C. 7a Câmara de
Direito Criminal, j. 25/03/2021).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO - Recurso ministerial
visando a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo de execução de pena de multa do sentenciado,
considerando a pena pecuniária inexigível, em razão do limite de
1.200 UFESPs, nos termos da Lei Estadual no 14.272/2010 e da
Resolução PGE 21/2017 ADMISSIBILIDADE - Não sujeição do
Ministério Público a tais normas, cuja aplicação é restrita ao Poder
Executivo Estadual - Agravo provido para cassar a decisão agravada e
determinar o processamento da ação de execução proposta pelo
Ministério Público. Agravo provido” (AE 0016775-76.2020.8.26.0071,
Rel. Des. Paulo Rossi, C. 12a Câmara de Direito Criminal, j.
16/06/2021).
Portanto, sendo a pena pecuniária, prevista no
tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio
da legalidade, não havendo violação aos postulados constitucionais
referidos. Além disso, não se vislumbra violação ao princípio da
igualdade material, eis que a hipossuficiência do réu foi fator ponderado
para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão, em
sede de execução, ressalvada a possibilidade de pagamento parcelado,
nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Penal e no art. 169 da Lei
de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
13
Por outro lado, no tocante à nova tese do C.
Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os recursos especiais repetitivos
1.785.383/SP e 1.785.861/SP, foi fixada a tese de que “Na hipótese de
condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar
impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade”.
Com efeito, ocorreu a modificação da tese 931 do
STJ, defendida pela agravante, sendo tal modificação realizada em
novembro de 2021
RESP 1.785.383, autorizando a extinção da
punibilidade sem pagamento do valor da multa é exceção, e como
exceção deve ser devidamente comprovada, exatamente para evitar
impunidade e para assegurar a observância dos princípios da
imperatividade da aplicação da pena e da inderrogabilidade de seu
cumprimento.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF.
MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
VINCULANTE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido
pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
14
privação de liberdade e de outras restrições perda de bens, prestação
social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de
pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não
perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2.Dessarte, as declarações
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade
quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1850903/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
Assim, de acordo com essa nova orientação, observa-
se que é possível, excepcionalmente, o reconhecimento da extinção da
punibilidade, ainda que pendente o pagamento da pena de multa, sendo
necessário que se comprove a impossibilidade de adimplemento da
sanção pecuniária por parte da recorrente, o que no presente caso não se
verificou.

De fato, a situação financeira do agente somente pode
ser aferida se produzida prova da incapacidade de pagamento pelo
sentenciado e, se infrutíferas medidas de constrição patrimonial.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
15
“A situação financeira do agente somente
pode ser aferida se produzida prova sobre a incapacidade de
pagamento pelo sentenciado e se infrutíferas as medidas de constrição
patrimonial, além de concessão de prazo ao Ministério Público para
indicação de bens passíveis de penhora, o que não se verifica nos
presentes
autos”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0006200-37.2021.8.26.0309 14a. Câmara Criminal do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Rel. Desembargador Marco de
Lorenzi, j. 07.01.2022, v.u.).
No caso vertente, não se pode apontar na espécie
dos autos qualquer violação da hipossuficiência e vulnerabilidade
material, já que a multa foi aplicada em consideração ao princípio da
proporcionalidade e à individualidade da acusada, considerando,
inclusive, a ausência de informações sobre a sua situação financeira, que
a acusada não provou ser hipossuficiente, ou não, não demonstrou que
não tem capacidade econômica de quitar a multa imposta. A
incapacidade econômica é facilmente demonstrada, bastando a juntada
de documentos,entre os quais comprovante de renda e, o fato de ser
assistida por Defensoria Pública não comprova, de plano, a sua
hipossuficiência financeira, isto porque, na seara criminal, sempre atuará
quando inexistente Defensor constituído, permanecendo inarredável
natureza da multa enquanto sanção penal.
Dessa forma, o caso vertente encontra guarida na Lei
de Execução Penal, mais precisamente em seus arts. 168 e 170, in
verbiss:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
16
“Art. 168. O Juiz poderá determinar que a
cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou
salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1o, do Código
Penal, observando-se o seguinte: I - o limite máximo do desconto
mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um
décimo; II - o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de
direito; III - o responsável pelo desconto será intimado a recolher
mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada;
[...]”
“Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada
cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta
estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante
desconto na remuneração do condenado (artigo 168)”.
Por outro lado, o artigo 29, § 1o da Lei de Execução
Penal, estabelece que o trabalho do preso será remunerado, não podendo
ser inferior a 3/4 do salário-mínimo, e o produto da remuneração pelo
trabalho deverá ser destinado à indenização dos danos causados pelo
crime, assistência à família, despesas pessoais e ressarcimento ao Estado
das despesas realizadas com sua manutenção, em proporção a ser fixada
e sem prejuízo da destinação prevista nas hipóteses anteriores e, no § 2o,
do referido dispositivo, prevê que, ressalvadas outras aplicações legais,
será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em
caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto
em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
17
Portanto, a própria lei dispõe que a remuneração
recebida pelo trabalho do sentenciado deverá ser destinada à indenização
dos danos causados pelo crime, ou seja, autoriza sua destinação para
outros fins que não alimentar. De outra parte, o artigo 168, da Lei de
Execução Penal, autoriza que o juiz determine que a cobrança da multa
se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado,
mas no limite de um quarto.
Dessa forma, tem-se que a decisão recorrida
observou os parâmetros legais, limitando a penhora ao percentual de 1⁄4
(um quarto) ou 25% (vinte e cinco) por cento.
Nesse sentido:
“Agravo
em
Execução.
Decisão
que
determinou o bloqueio mensal da quarta parte da remuneração do
sentenciado, até o limite do débito da pena de multa. Insurgência da
Defesa. Alegação de impenhorabilidade do salário. Pleito subsidiário
para que seja penhorável somente o valor que exceder 40 salários
mínimos. Decisão recorrida que não merece reparos. Deve ser mantido
o bloqueio mensal da quarta parte da remuneração do sentenciado, até
o limite do débito - Inteligência dos artigos 168, inciso I, e 170 da LEP
- Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora
impostos pela legislação processual civil. Lei de Execução Penal que é
norma especial, e, assim, deve prevalecer. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (...) ressaltase que não se
aplica ao caso dos autos, por analogia, a regra prevista no artigo 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
18
inciso IV, do Código de Processo Civil1, que determina que são
impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, remunerações,
entre outros. Isso porque não há lacuna legislativa a ser preenchida
via analogia. Com efeito, o art. 170 da Lei de Execução Penal é norma
especial, que se sobrepõe àquela prevista no Código de Processo Civil,
configurando, assim, exceção à norma prevista em seu artigo 833,
inciso IV. (...) Assim, não merece reparos a r. decisão agravada”
(Agravo de Execução Penal no 0004208-13.2021.8.26.0286, 8a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Ely
Amioka, julgado em 04.03.2022).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cumprimento
integral da pena privativa de liberdade. Inadimplemento da pena de
multa que não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Revisão de tese do Tema 931 pelo C. STJ com distinguishing em
relação ao decidido pelo E. STF nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150/DF. Recorrente que se encontra em
cumprimento da sanção corporal. Inaplicabilidade do Tema 931 ao
caso concreto. Previsão de cobrança da pena de multa mediante
desconto da remuneração do condenado enquanto a pena privativa de
liberdade estiver em execução (artigo170 da LEP) Saldo da conta
pecúlio. Penhora limitada a 1⁄4 (um quarto) do valor disponível.
Proporcionalidade. Inteligência do artigo 168, I, da LEP e precedente
desta C. Câmara Criminal Recurso provido em parte para limitar a
penhora a 1/4 (um quarto) do saldo da conta pecúlio do agravante”
(TJSP: Agravo de Execução Penal 0007049-49.2021.8.26.0037; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Publicação: 12/01/2022;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
19
Julgamento:12 de Janeiro de 2022; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que
determinou o bloqueio de pecúlio do sentenciado para assegurar o
adimplemento da multa. Insatisfação defensiva. Desacolhimento.
Multa que ostenta inarredável natureza penal. Possibilidade de
retenção de 1/4 (25%) pecúlio do apenado. Exegese dos arts. 168 e
170, ambos da LEP. Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista
no art. 833, IV, do CPC, ante a especialidade da LEP. Precedentes.
Necessidade de liberação de valores que eventualmente superarem a
quarta parte do pecúlio auferido pelo sentenciado Ausência de mácula
aos preceitos supralegais, legais e sumulares prequestionados Recurso
desprovido,
com
observação.
(...)
E
nem
se
invoque
a
impenhorabilidade da referida remuneração, com fulcro no art. 833,
IV, do Código de Processo Civil, haja vista que, à vista de aparente
conflito de normas, a questão deve ser dirimida com aplicação do
princípio da especialidade, restando, pois, preterida esta norma por
aquela, e não o revés como sugere a nobre defesa. A este respeito, vem
decidindo este Sodalício Bandeirante: “AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Determinação de desconto da quarta parte do valor mensal percebido
pelo sentenciado para pagamento da pena de multa. Alegação de
impenhorabilidade de pecúlio, ex vi do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Descabimento. Lei de Execução Penal que
expressamente prevê a possibilidade de penhora objetivando o
adimplemento da pena de multa Artigo 170 c/c. o artigo 168, inciso I,
ambos da Lei no 7.210/1984. Conflito aparente de normas, resolvido
pelo princípio da especialidade. Decisão Acertada E Mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
20
AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0002734-07.2021.8.26.0286; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - Vara das
Execuções Criminais e da Infância e Juventude; Data do Julgamento:
03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021). (...) Ante o exposto, pelo
meu voto, nego provimento ao recurso, observando-se que o valor
bloqueado deve se limitar à quarta parte do pecúlio percebido pelo
agravante, nos termos do inciso I do art. 168 da Lei de Execução
Penal” (Agravo de Execução Penal no 0003401-59.2022.8.26.0576, 4a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Camilo Léllis, julgado em 08.07.2022).
Destarte, tendo o agravante permanecido inerte diante
de sua intimação para pagamento voluntário da pena multa,
perfeitamente cabível o desconto tal qual operado como ferramenta de
adimplemento, desde que limitado à quarta parte, consoante previsto no
inciso I do art. 168 da Lei de Execução Penal.
E nem se invoque a impenhorabilidade da referida
remuneração, com fulcro no art. 833, inciso IV do Código de Processo
Civil, haja vista que, à vista de aparente conflito de normas, dirime-se a
questão com aplicação do princípio da especialidade, restando, pois,
preterida esta norma por aquela.
Dessa forma, a decisão guerreada deve ser mantida,
afastando-se o pleito Defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004772-07.2024.8.26.0344 -Voto no 11.723
21
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso Defensivo.
FÁTIMA GOMES

Relatora